Tribunal: TCU
Processo: 008.015/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria, em função da inclusão de VPNI de complemento salarial. DNOCS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Terezinha da Silva Lima contra o Acórdão 37/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de seu interesse, emitido pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS), em decorrência da manutenção, em seus proventos, da rubrica "complemento salarial", instituída pelo Decreto-lei 2.438/1988, sem a devida absorção, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. tornar insubsistente o item 9.3.1 do Acórdão 37/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar ao DNOCS que acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança Coletivo 0810730.44.2019.4.05.8100, ajuizado pelo Sintsef/CE junto à 7a Vara Federal/CE, e adote as medidas necessárias a fim de cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, IX, da Constituição Federal e 262, caput, do Regimento Interno desta Corte, comunicando a este Tribunal as providências adotadas em relação à ex-servidora Terezinha da Silva Lima, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU e 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida nessa ação judicial; e 9.4. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.